Tribunal: TJSP
Processo: 2169755-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória - Pedido de liminar para que a requerida (empresa de telefonia) se abstenha de inserir o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – Indeferimento - Elementos indiciários da inexistência da relação contratual ensejadora do débito discutido - Possibilidade de transferência do ônus probatório à recorrida, porque em relação de consumo - Reversibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória - Pedido de liminar para que a requerida (empresa de telefonia) se abstenha de inserir o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – Indeferimento - Elementos indiciários da inexistência da relação contratual ensejadora do débito discutido - Possibilidade de transferência do ônus probatório à recorrida, porque em relação de consumo - Reversibilidade da medida pleiteada - Verossimilhança extraída de situação anterior, solucionada administrativamente – Agravo acolhido, deferindo-se medida liminar para que a ré que se abstenha de incluir o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2169755-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DOUGLAS
RODRIGUES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2169755-90.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22936
Fls. 2/5
Voto no 22936
Agravo de Instrumento no 2169755-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Douglas Rodrigues de Lima
Agravado: Claro S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Luiz Renato Bariani Peres
Agravo de instrumento – Ação declaratória - Pedido de
liminar para que a requerida (empresa de telefonia) se
abstenha de inserir o nome do autor em órgãos de proteção ao
crédito – Indeferimento - Elementos indiciários da
inexistência da relação contratual ensejadora do débito
discutido - Possibilidade de transferência do ônus probatório
à recorrida, porque em relação de consumo - Reversibilidade
da medida pleiteada - Verossimilhança extraída de situação
anterior, solucionada administrativamente – Agravo acolhido,
deferindo-se medida liminar para que a ré que se abstenha de
incluir o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito –
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Douglas Rodrigues de Lima, em face de Claro S/A, tirado da r. decisão
copiada a fls. 45, pela qual o MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional
de Itaquera, nesta Comarca, em autos de ação declaratória, indeferira pedido
de liminar para que a requerida se abstenha de inserir o nome do autor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2169755-90.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22936
Fls. 3/5
órgãos de proteção ao crédito.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que a cobrança impugnada refere-se a número de telefone de que
jamais fora possuidor. Dispõe, ainda, que vem sofrendo cobranças vexatórias
(fls. 01/06).
Recebido o recurso com acolhimento da liminar nele
pleiteada (fls. 49/50), não vieram contraminutas (fls. 57).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Quando da análise do pedido de liminar formulado neste
recurso, aduzimos que se apresentam elementos indiciários da inexistência da
relação contratual ensejadora do débito discutido.
Referimos, ainda, a possibilidade de transferência do
ônus probatório à recorrida, porque em relação de consumo, presentes a
reversibilidade da medida pleiteada e a verossimilhança, extraída de situação
anterior, solucionada administrativamente.
Por tais razões, fora deferida a medida liminar pleiteada,
com determinação à ré que se abstenha de incluir o nome do autor em órgãos
de proteção ao crédito.
Agora, em análise ao mérito recursal, outra conclusão não
é possível inferir, mostrando-se prudente que se mantenha, por ora, a
suspensão da cobrança, até que tenha o d. Juízo melhores elementos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2169755-90.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22936
Fls. 4/5
aferir a veracidade do negócio impugnado.
É certo, como já consignado, que a medida postulada não
se mostra irreversível, nem sujeita a causar prejuízo irreparável ao agravante,
vez que repercute apenas na esfera patrimonial, onde possível a reparação.
Nesse sentido:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais e materiais. Tutela de
urgência deferida para determinar que o agravante
abstenha-se de proceder aos descontos das parcelas
dos empréstimos na folha de pagamento ou na conta
corrente de titularidade do agravado, sob pena de
multa em importe correspondente ao dobro do valor
descontado indevidamente. Consideração de que estão
reunidos
os
requisitos
consubstanciados
na
probabilidade do direito invocado e no fundado
perigo de dano. Inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado na
espécie. Concessão da tutela de urgência mantida.
Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
no
2105975-21.2016.8.26.0000; Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2169755-90.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22936
Fls. 5/5
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 12/09/2016; Data de registro: 15/09/2016);
Agravo de Instrumento. Ação na qual se busca
restituição valores e indenização. Deferimento da
antecipação da tutela. Pretensão de reforma da
decisão. (...). Empresa autora, ora agravada, que nega
a contratação das cotas de consórcios. Prudente que
cessem os descontos na sua conta bancária, pelo
menos enquanto pendente de decisão o processo.
Efeito ativo negado e, na sequência, já julgado o
agravo, com a decisão recorrida ficando mantida.
Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2095150-18.2016.8.26.0000;
Relator: Roberto
Maia;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
20/06/2016;
Data
de
Registro:
24/06/2016).
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
confirmando a liminar nele concedida.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora